Tribunal: STJ
Processo: 0176261-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004185 - SP (2025/0176261-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LEONARDO FERRARI COSTA
ADVOGADO
: JOSÉ LUÍS STEPHANI - SP100704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que
a impôs, o ora agravante e outros dois agentes foram surpreendidos com
relevante quantidade de entorpecentes – a saber, 311g (trezentos e onze
gramas) de cocaína a granel e 1.430 cápsulas plásticas contendo cocaína,
com peso aproximado de 1,520kg (um quilograma e quinhentos e vinte
gramas) de cocaína. Além do mais, ele empreendeu fuga da abordagem
policial, foi apontado como líder do grupo e possui condenação transitada
em julgado. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública e evitar a reiteração
delitiva.
3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do
delito e na habitualidade delitiva, indicando que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a
prática de novos crimes.
4. Esta Sexta Turma entende que "[q]uando a necessidade da prisão
preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art.
312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência,
(AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator
tampouco antecipação ilegal da pena"
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/4/2024
).
18/4/2024
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49526767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 85f88848-06e6-40d4-b120-761173b414da

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 85f88848-06e6-40d4-b120-761173b414da

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004185 - SP (2025/0176261-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LEONARDO FERRARI COSTA
ADVOGADO
: JOSÉ LUÍS STEPHANI - SP100704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que
a impôs, o ora agravante e outros dois agentes foram surpreendidos com
relevante quantidade de entorpecentes – a saber, 311g (trezentos e onze
gramas) de cocaína a granel e 1.430 cápsulas plásticas contendo cocaína,
com peso aproximado de 1,520kg (um quilograma e quinhentos e vinte
gramas) de cocaína. Além do mais, ele empreendeu fuga da abordagem
policial, foi apontado como líder do grupo e possui condenação transitada
em julgado. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública e evitar a reiteração
delitiva.
3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do
delito e na habitualidade delitiva, indicando que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a
prática de novos crimes.
4. Esta Sexta Turma entende que "[q]uando a necessidade da prisão
preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art.
312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência,
(AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator
tampouco antecipação ilegal da pena"
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/4/2024
).
18/4/2024
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49176582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 3f0b5af2-5841-462d-a100-3caf89a1f959

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de LEONARDO
FERRARI COSTA contra decisão em que deneguei a ordem de
e que
habeas corpus
foi assim relatada (e-STJ fls. 324/325):
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em favor de
habeas corpus
LEONARDO FERRARI COSTA apontando como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2100242-
59.2025.8.26.0000).
Depreende-se dos autos que o paciente teve decretada prisão preventiva em
seu desfavor e foi denunciado pela prática, em tese, de tráfico de drogas e
associação para o tráfico de drogas.
O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 26/35).
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO - PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA R.
DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO - PRESENTES OS REQUISITOS
LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PACIENTE REINCIDENTE
- AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA.
Daí o presente
, no qual alega a defesa que o decreto de prisão
writ
preventiva carece de fundamentação idônea.
Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam
adequadas e suficientes medidas diversas da prisão.
Aduz a presença de condições pessoais favoráveis.
Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida
cautelar diversa.

No presente agravo, reitera a defesa as alegações originárias, asseverando
que a "manutenção da prisão preventiva, fundada em elementos genéricos e sem

comprovação de risco real e atual, viola a presunção de inocência" (e-STJ fl. 340).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49176582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 3f0b5af2-5841-462d-a100-3caf89a1f959

Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do art. 312 do Código de
periculum libertatis
Processo Penal.
No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão
fl. 42, grifei):
preventiva (e-STJ
Trata-se de pedido de prisão preventiva para o acusado LEONARDO
FERRARI COSTA.
Os fatos em tela são concretamente graves, visto que o acusado, em tese,
agindo em comunhão de ações e desígnios com mais dois indivíduos,
traziam consigo e tinham em depósito para fins de tráfico, drogas,
consistentes em 01 (uma) porção de cocaína a granel, pesando
aproximadamente 311 gramas e 1430 (mil quatrocentos e trinta) cápsulas
plásticas contendo cocaína, pesando aproximadamente 1520 gramas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com
uso de residência como armazém e motocicleta para transporte dos
entorpecentes mostrando-se imperiosa, pois, a prisão preventiva do acusado
.
para a garantia da ordem pública
Desta forma, não é o caso de aplicação das medidas cautelares diversas da
prisão, pelas razões supramencionadas.
Nesse lastro, ante o exposto, presentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal, bem como diante dos argumentos apresentados
pela douta Promotora de Justiça (fls. 05/06), DECRETO a prisão preventiva
do acusado LEONARDO FERRARI COSTA.

Em seguida, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva (e-
STJ fls. 268/269, grifei):
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente
fundamentada, com base em elementos concretos constantes nos autos.
Os fatos são graves, pois o acusado, em tese, agindo em comunhão de
ações e desígnios com outros dois indivíduos, trazia consigo e mantinha em
depósito, para fins de tráfico, expressiva quantidade de drogas -
aproximadamente 311 gramas de cocaína a granel e 1.430 cápsulas
plásticas contendo cocaína, com peso aproximado de 1.520 gramas -
utilizando residência como armazém e motocicleta para transporte dos
Ademais, foram apreendidos dinheiro e petrechos
entorpecentes.
comumente empregados no embalo e fracionamento das substâncias ilícitas.
Também restou consignado nos autos o comportamento suspeito dos
envolvidos, o encontro injustificado no interior do imóvel, bem como os
testemunhos dos policiais militares que corroboram a versão apresentada na
fase inquisitorial.
Documento eletrônico VDA49176582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 3f0b5af2-5841-462d-a100-3caf89a1f959

Importante destacar, ainda, a reincidência do acusado (fls. 69/74), o que,
somado à conduta de empreender fuga pelo telhado no momento da
abordagem policial, evidencia, de forma inequívoca, sua intenção de furtar-
se da aplicação da lei penal.
Assim, não há prova nos autos que corroborem com a alegação de que a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para
assegurar a aplicação da lei.
Além disso, há fortes indícios da liderança do acusado na associação
o que reforça a necessidade da segregação cautelar para
criminosa,
garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes
fls. 29/31)
fundamentos (e-STJ
:
Com efeito, entendo estar presente o fumus comissi delicti, dada a prova da
materialidade, constituída pela apreensão de estupefacientes e laudo pericial
(311g a granel e 1.430 cápsulas plásticas contendo cocaína, pesando 1.520
g - cf. fls. 21/23 e 24/25 dos autos de origem) e indícios suficientes de
autoria, constando na denúncia que “policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina e receberam informação dando conta de que, no
local, o denunciado RAFAEL preparava e armazenava drogas e que o
proprietário delas era o indivíduo conhecido pela alcunha de 'Piaí', razão
pela qual dirigiram-se até o local para verificar a veracidade da informação.
No local indicado, os policiais visualizaram, pela janela existente do portão
do imóvel, o denunciado LEONARDO empurrando uma motocicleta 'Honda
Biz' (fotografia a fl. 33) e o denunciado JOSÉ ROBERTO, o qual ingressou
no interior do imóvel ao perceber a presença deles no local, enquanto o
denunciado LEONARDO soltou ao solo a moto e conseguiu fugir do imóvel
pelo telhado. Na sequência, o denunciado JOSÉ ROBERTO saiu do interior
do imóvel carregando uma sacola plástica e também tentou fugir pelo
telhado, mas foi detido e, em buscas no telhado por onde ele tentou fugir, os
policiais encontraram a sacola que ele carregava, a qual continha 1.430
cápsulas plásticas contendo cocaína (fotografia a fl. 36). Os policiais
realizaram buscas no interior do imóvel, onde o denunciado RAFAEL
também estava, ocasião em que apreenderam um rolo de plástico filme, um
copo de liquidificador, duas peneiras de metal, uma bacia plástica, todos
com vestígios de cocaína, aproximadamente 1.500 cápsulas plásticas
vazias, R$ 40,00 e dois aparelhos celulares (fl. 35). Na parte inferior da
motocicleta que LEONARDO empurrava, a qual é de propriedade da
companheira dele (fl. 41), os policiais encontraram um invólucro branco
contendo cocaína a granel (fl. 44), pesando aproximadamente 311 gramas, a
qual estava sob o banco (fl. 34). Indagado pelos policiais, RAFAEL informou
que, juntamente com JOSÉ ROBERTO, estava preparando e embalando a
droga e que o dono das drogas é LEONARDO. A elevada quantidade de
drogas apreendidas; a informação recebida pelos policiais sobre o depósito e
preparação de drogas no imóvel; o comportamento dos denunciados; o
encontro injustificado dos denunciados no interior do imóvel; a apreensão de
dinheiro e de petrechos comumente empregados no embalo e fracionamento
das drogas; e, por fim, os testemunhos dos policiais militares que efetuaram
a prisão em flagrante dos denunciados JOSÉ e RAFAEL, revelam o ânimo
de tráfico e de associação para o tráfico” (fls. 123/125 daqueles autos).
Documento eletrônico VDA49176582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 3f0b5af2-5841-462d-a100-3caf89a1f959

Tudo isso, somado à reincidência do paciente (fls. 69/74 da origem),
evidencia, prima facie, sua propensão para a prática de atividades ilícitas
(periculum libertatis).

a, o decreto de prisão preventiva teve com
Conforme visto acim
o lastro para
a segregação cautelar as circunstâncias da conduta delitiva de tráfico de drogas e
associação para o tráfico de drogas, porquanto o ora agravante e outros dois agentes
311g
foram surpreendidos com relevante quantidade de entorpecentes – a saber,
(trezentos e onze gramas) de cocaína a granel e 1.430 cápsulas plásticas contendo
cocaína, com peso aproximado de 1,520kg (um quilograma e quinhentos e vinte
gramas) de cocaína.
Além do mais, ele empreendeu fuga da abordagem policial foi apontado
,
como líder do grupo e possui condenação transitada em julgado, o que esta Corte tem
admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão
preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs
fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma
vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes
(aproximadamente 1,050kg - um quilograma e cinquenta gramas - de
cocaína). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
[...] (AgRg no RHC n. 125.192/SC, de minha relatoria, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
12/5/2020
18/5/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE
READEQUAÇÃO
DA
PRISÃO
CAUTELAR
COM
O
REGIME
INTERMEDIÁRIO IMPOSTO NA SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Documento eletrônico VDA49176582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 3f0b5af2-5841-462d-a100-3caf89a1f959

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente
fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas
características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente,
a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem
pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida -
mais de 1 (um) quilograma e 200 (duzentas) gramas de maconha.
Precedentes.
[...] (AgRg no HC n. 560.702/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
12/5/2020
28/5/2020

Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO
PREVENTIVA.
ART.
312
DO
CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a
existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também
fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
5. O Juízo de primeiro grau destacou que o recorrente registra em sua folha
de antecedentes a prática de outros delitos, já havendo sido preso
anteriormente, o que reforça a necessidade de sua prisão provisória.
6. Configurada a dedicação aparentemente habitual ao cometimento de
crimes e o descumprimento de medida cautelar imposta em oportunidade
pretérita, a substituição pleiteada pela defesa não constitui instrumento
eficaz para obstar a reiteração delitiva, o que se mostra atingível apenas
mediante a custódia preventiva do réu. [...] (RHC n. 76.929/MG, relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
17/11/2016
29/11/2016

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO,
IMPEDIR/DIFICULTAR
A
REGENERAÇÃO
NATURAL
DE
VEGETAÇÃO
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E
MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICATIVA
IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.
As circunstâncias do flagrante indicam atuação intensiva no tráfico de
drogas, em razão da quantidade de arbustos plantados para comercialização
(25 mil pés de maconha), bem como a ousadia do paciente, que, segundo a
acusação, cultivava a droga em área de preservação ambiental permanente.
Além do entorpecente, foram apreendidas armas e munições. Ademais, há
Documento eletrônico VDA49176582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 3f0b5af2-5841-462d-a100-3caf89a1f959

risco concreto de reiteração criminosa, diante dos maus antecedentes e da
. [...] (HC n. 389.098/SP, relator Ministro
reincidência do acusado
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
23/5/2017
31/5/2017

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
ESTELIONATO, EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL
COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE
CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO
CONDUTOR DO FEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] 3. Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de
autoria, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A
gravidade concreta das condutas imputadas e o modus operandi revelam
articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio.
O paciente responde a 18 ações penais por crimes contra o patrimônio,
cometidos em diversas comarcas do estado, havendo fortes elementos,
portanto, de que o acusado fazia do crime um meio de vida.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de ações penais
em curso, ainda que sem o trânsito em julgado, pode autorizar a prisão
preventiva para garantia da ordem pública, à luz das peculiaridades do caso
concreto, consubstanciando forte indicativo de dedicação à atividades
criminosas. [...] (HC n. 364.847/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
18/10/2016
27/10/2016

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO
APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO
PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO
FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. ATOS
INFRACIONAIS.
FUNDADO
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E
NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
4. O fato de o paciente possuir anotações anteriores pela prática de atos
infracionais, inclusive por delito análogo ao tráfico de entorpecentes, é
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à
prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a
delinquir. [...] (HC n. 442.874/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe 1o/8/2018.)
26/6/2018

Documento eletrônico VDA49176582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 3f0b5af2-5841-462d-a100-3caf89a1f959

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES E
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 312 DO CPP. PERICULUM
LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE CRIMES
E ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS. CRITÉRIOS ADOTADOS NO
RHC N. 63.855/MG. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
[...] 3. Consoante entendimento firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do RHC n. 63.855/MG, não constitui
constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante tempus com fulcro
em anotações registradas durante a menoridade do agente se a prática de
atos infracionais graves, reconhecidos judicialmente e que não distam da
conduta em apuração, é apta a demonstrar a periculosidade do custodiado.
4. Recurso não provido. (RHC n. 76.801/MG, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
,
17/11/2016
29/11/2016
grifei.)

De igual forma, as circunstâncias acima delineadas demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública.
Por fim, a Sexta Turma entende que "[q]uando a necessidade da prisão
preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do
CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação
(AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
ilegal da pena"
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
18/4/2024
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 3f0b5af2-5841-462d-a100-3caf89a1f959

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.004.185 / SP
Número Registro: 2025/0176261-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
056112025 15005133620258260318 20994462025 21002425920258260000 56112025
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE LUIS STEPHANI
ADVOGADO
: JOSÉ LUÍS STEPHANI - SP100704
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO FERRARI COSTA
CORRÉU
: JOSE ROBERTO DO CARMO
CORRÉU
: RAFAEL CORCETTI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO FERRARI COSTA
ADVOGADO : JOSÉ LUÍS STEPHANI - SP100704
Documento eletrônico VDA49500861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 6f8f32da-a11f-4ad4-98c7-507e71f156b6

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 6f8f32da-a11f-4ad4-98c7-507e71f156b6